Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701106-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MOREIRA DOS SANTOS VILELA AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de faturamento da empresa e postergou a análise do pedido de penhora de imóvel do devedor para depois do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega o agravante que a demora em adotar medidas constritivas inviabilizou a penhora de um veículo que foi encontrado, mas havia sido vendido quando da tentativa de efetivação da medida. Sustenta que é necessária a imediata penhora dos imóveis para garantir precedência em relação a outras medidas que possam incidir sobre o mesmo bem. Defende que a penhora de faturamento da empresa não é vedada nos Juizados Especiais, sendo necessária a intervenção judicial para obter documentos contáveis e movimentações financeiras da empresa. Pede a antecipação da tutela recursal para que esses pedidos sejam imediatamente analisados e deferidos. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há, todavia, urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe, considerando que o recurso será julgado em curto período. Portanto, não há motivo para antecipação da tutela recursal, cabendo ao colegiado analisar a questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA